Tribunal: STF
Processo: AI 721608
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PERDA DO OBJETO. PRETENSÃO ATENDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    Ocorre a perda do objeto quando a pretensão deduzida no recurso extraordinário fora atendida no Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo a que se nega provimento.